Tribunal: TJSP
Processo: 1500135-96.2020.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei no 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei no 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade e a variedade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Tendo o conjunto probatório se mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito do artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03, inviável a solução absolutória. Crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida de mera conduta e de perigo abstrato - Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas.